Tribunal: TCU
Processo: 009.165/2025-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, para atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), exercício 2013, função EDUCACAO (no da TCE no sistema: 1145/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 4887/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em desfavor de Valdeci Aparecido Lourenço, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por força do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), no exercício de 2013, no valor de R$ 653.148,00. O valor do débito apurado pelo tomador de contas foi de R$ 71.576,80. Considerando que foi editada a Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, a fim de regulamentar, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que, nos termos dessa norma, " (...) incide a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, sem prejuízo da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso " (art. 8o); considerando que o primeiro ato interruptivo da prescrição ordinária ocorreu em 23/10/2018, sendo este o marco inicial da fluição da prescrição intercorrente, conforme entendimento fixado no Acórdão 534/2023-TCU-Plenário (relator: Ministro Benjamin Zymler); considerando que o exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) confirma a ocorrência da prescrição intercorrente entre o Relatório de Cadastramento de Débito 36/2021 - DIREC/COTCE/CGAPC/DIFIN/FNDE (peça 21), de 23/6/2021, e o Parecer da Auditoria Interna (peça 23), de 13/2/2025, tendo o processo ficado paralisado por mais de três anos na fase interna; considerando que os pareceres emitidos nos autos foram uniformes pelo reconhecimento da prescrição (peças 31-34); ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999, 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 e 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno, em: reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento; encaminhar cópia desta deliberação à unidade jurisdicionada e ao responsável; arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 009.165/2025-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Valdeci Aparecido Lourenco (XXX.150.708-XX). 1.2. Unidade: Prefeitura Municipal de Conchal - SP. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.